Tribunal: TJDFT
Processo: 0721549-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721549-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA DOS SANTOS SOARES REU: FLAVIA MARTINS DE BARROS FIRME D E S P A C H O Vistos etc A parte requerida apresentou petição na qual sustenta a inadmissibilidade da demanda, em razão da ausência de comprovação tempestiva do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, exigido pelo art. 968, II, do CPC, bem como a ocorrência de litigância de má-fé pela parte autora. Requereu, ainda, a aplicação de multa, o indeferimento da inicial e a expedição de ofício à OAB/DF para apuração de eventual infração disciplinar da patrona Em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, sobre os termos da petição apresentada pela parte requerida (ID 74863305) Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator